Tribunal: TJDFT
Processo: 0739798-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Processo n. 0739798-57.2020.8.07.0000 Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo n. 0739798-57.2020.8.07.0000 Agravante(s) ANDRÉ LUIZ JACINTO DE MOURA Agravado(s) SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por André Luiz Jacinto de Moura contra decisão proferida por esta relatora (Id 19581633, p. 1-6) que indeferiu o efeito suspensivo para concessão da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso por ele interposto não ser conhecido. Em razões recursais (Id 19959820, p. 1-6), o embargante sustenta inicialmente o cabimento do recurso com fulcro no art. 1.022, inc. I, do CPC[1]. Afirma ser a decisão embargada obscura em diversos aspectos ao lhe negar a gratuidade de justiça, porque declarou e comprovou a hipossuficiência econômica para obtenção desse benefício, não obstar a concessão da benesse a contratação de advogado e não ser possível considerar apenas o valor bruto dos ganhos mensais obtidos, porque a manutenção do entendimento implicará negativa de acesso ao Judiciário. Requer, em conclusão, o recebimento, conhecimento e provimento aos presentes embargos de declaração, para que sejam esclarecidas as obscuridades constantes da decisão interlocutória monocrática ora embargada, para possibilitar o respeito ao pleno e formal exercício do direito constitucional recursal do embargante. É o relato do necessário. Decido. Está evidenciado, nas razões dos embargos de declaração, o intuito infringente, para reforma da decisão unipessoal desta relatoria, que indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante, ora embargante. Diante disso, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, esposado pelo artigo 1.024, § 3o, do CPC[2], recebo os presentes embargos declaratórios como agravo interno. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao presente agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.021, § 2°, do CPC[3]. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (...) I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; [2] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1°. [3] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.